Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-73.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA HABILITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, §7o, DO CTB. AUTORA QUE APRESENTA FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DEVIDAMENTE PREENCHIDO, COM DOCUMENTO PESSOAL E ASSINATURA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL DA PROPRIETÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência, fundada em intempestividade da apresentação do documento pessoal da proprietária (apresentada por meio do protocolo 194757/17 em 19/04/2017).
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos, determinado a transferência dos pontos relativos à multa ao infrator e pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.
Autora que alega ter efetuado a venda do veículo (motocicleta Honda/Biz 125 EX – placa QBU 2369) quando da ocorrência da infração de trânsito e apresenta formulário de identificação do condutor Natanea Maria Andrade dos Santos, devidamente preenchido, dentro do prazo determinado quando da notificação, acompanhado de cópia da CNH da condutora, constando assinatura da condutora indicada e da proprietária.
Reclamado que nega seguimento à transferência de pontos, argumentando que a autora/proprietária deixou de apresentar cópia de seu documento pessoal, quando da apresentação dos documentos em sede administrativa.
Preclusão consumativa administrativa que não elide o fato de que restou demonstrado pelos documentos apresentados a real condutora quando da infração. Responsabilidade do condutor evidenciada.
Autora que fica impedida de obter sua CNH definitiva em razão da multa, situação esta que enseja danos morais indenizáveis.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a transferência da infração à condutora/infratora, bem como dos pontos dela decorrentes e condenar o recorrido a indenizar a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIANA MARCILIO - CPF: 060.924.531-77 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020